Tribunal: TJDFT
Processo: 0707814-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707814-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ISABELLE ALVES CARVALHO IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, manejado por ISABELLE ALVES CARVALHO em face de suposto ato praticado pela Sra. SECRETÁRIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL, que teria desrespeitado ordem de classificação em concurso público. Sustenta a impetrante, em linhas gerais, ter sido aprovada e classificada na 871a posição para o cargo de agente socioeducativo (Edital no 1, de 25/08/2015 – SECRIANÇA-ESPAM/TECS), restando apenas ser chamada para a 2a Etapa, a saber, a realização do curso de formação. Aduz, entretanto, que a autoridade dita coatora teria conferido interpretação equivocada a decisão judicial que autorizara a participação do candidato ALAN GUSTAVO RIBEIRO DE SOUSA (ALAN GUSTAVO RIBEIRO RABELO, nome alterado após casamento) nas demais fases do certame, ensejando a preterição da impetrante. Argumenta, nesse sentido, que a aludida decisão judicial teria se limitado a anular o ato administrativo de inabilitação do candidato ALAN na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social, permitindo a ele a continuidade no certame. Ocorre, no entanto, que, ainda segundo a narrativa contida na inicial, a autoridade coatora teria cumprido a determinação judicial de maneira incorreta, pois permitiu ao candidato ALAN, classificado na posição 907a ao final da 1a Etapa, a imediata inscrição no curso de formação, em detrimento a todos os demais candidatos que o precediam, notadamente a própria impetrante. Finaliza a narrativa do contexto fático alegando que, após a conclusão do curso de formação, o candidato ALAN passou a ostentar a posição 720a na classificação geral, o que lhe permitiu a nomeação e posse o cargo de agente socioeducativo. Discorre a respeito da disciplina legal concernente ao mandado de segurança, colaciona jurisprudência de abono a sua tese, em especial a alusiva ao direito de nomeação de candidato em casos de preterição, e, ao final, pugna pela concessão da segurança, inclusive com pedido liminar, visando à realização de curso de formação, de modo que lhe seja autorizada a participação e uma vez aprovada, seja determinada a sua nomeação e posse no cargo pretendido. Sem preparo, uma vez que a impetrante requer o deferimento da gratuidade de justiça. Determinei a intimação da impetrante para esclarecer documentalmente o ato praticado pela autoridade coatora, bem como para colacionar ao feito documentos pertinentes a alegada ofensa ao seu direito líquido e certo, sob pena de indeferimento da petição inicial (id. 33512650). A impetrante juntou documentos (id. 33626178). Concedi à impetrante a derradeira oportunidade para esclarecer objetivamente qual o ato administrativo impugnado e a correlação desse ato com a autoridade indicada como coatora, sob pena de extinção do processo (id. 33654312). A impetrante, em petição de id. 33754025, aduziu que “A Secretária de Estado da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, ao cumprir a determinação judicial (DOC06) que abarcava unicamente a reprovação do candidato na sindicância de vida pregressa e investigação social, que detinha caráter unicamente eliminatório, o fez de maneira errônea, passando o candidato ALAN GUSTAVO RIBEIRO RABELO para a colocação número 720 (setecentos e vinte), não respeitando a ordem de classificação dos candidatos.”. Acrescenta ter sido esse ato específico, ou seja, de cumprimento equivocado de determinação judicial, que ocasionou a preterição da impetrante, ensejando a impetração do mandado de segurança. É o relatório. Decido. Inicialmente, destaco que “o mandado de segurança é remédio constitucional destinado a sanar ou a evitar ilegalidades que acarretem violação a direito líquido e certo do impetrante. Trata-se, portanto, de ação submetida a um rito especial, cujo objetivo é proteger o indivíduo contra abusos praticados por autoridades públicas ou por agentes particulares no exercício de atribuições delegadas pelo ente público”. (RMS 32.318/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, j. 22/03/2011). Segundo dispõe o art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o, da Lei no 12.016/2009, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Ressalta-se, ainda, que a ação constitucional de mandado de segurança, para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. Noutras palavras, a via estreita desse remédio constitucional não prescinde da demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. Na situação ora em exame, em que pese ter sido facultada à impetrante, em duas oportunidades, a possibilidade de emenda à inicial para juntada de documentos e esclarecimento acerca da indicação do ato impugnado e de sua correlação com a autoridade dita coatora, verifico que a requente não logrou êxito em atender aos comandos judiciais de modo adequado. Isso porque, muito embora a autora atribua a Sra. Secretária de Estado de Justiça e Cidadania do DF a prática do ato impugnado, não foi possível identificar dos diversos documentos juntados ao processo o ato administrativo descrito na petição inicial. A autora alega que a autoridade coatora, ao interpretar erroneamente decisão judicial, teria convocado o candidato ALAN a realizar o curso de formação em detrimento a todos os demais candidatos que o antecediam, notadamente em prejuízo a própria requerente. Contudo, deixou a impetrante de indicar especificamente qual teria sido o ato em questão, não tendo sido possível, ainda, identificar o referido edital de convocação dentre os inúmeros documentos colacionados pela autora. Desses inúmeros documentos, somente foi possível constatar, ao que importa ao caso, a presença do edital de abertura do certame (juntado de forma repetida várias vezes), resultado definitivo da 1a Etapa, editais de prorrogação e de suspensão do concurso, e publicação de nomeação do candidato ALAN. Sem o edital de convocação para o curso de formação, não é possível identificar a autoridade coatora, muito menos se certificar do alegado direito líquido e certo da impetrante quanto à sua preterição em relação ao candidato paradigma. Não de pode olvidar que a petição inicial do mandado de segurança, por força do disposto no art. 6o da Lei no 12.016/2009, deve preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, ou seja, ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, assim como estar imune de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito (arts. 319, 320 e 321 do CPC). Na espécie, em duas oportunidades, a parte autora foi instada a regularizar os vícios que impediam o processamento da demanda, com indicação precisa do que deveria ser corrigido ou completado, deixando, contudo, de atender ao comando judicial de modo adequado. Não bastasse, conquanto a impetrante tenha afirmado na inicial que o concurso público em questão ainda estaria vigente em razão de suspensão operada pelo Edital no 04, de 04/09/2020, não é isso que se nota, numa primeira análise, dos documentos juntados ao feito. O Edital no 21, de 11/09/2018, tratou de prorrogar a validade do certame por mais dois anos a contar de 21/09/2018, resultando em uma nova data de vigência com termo final para 21/09/2020 (id. 33626190 – p. 1). O Edital no 56, de 04/09/2020, por sua vez, limitou-se a suspender por prazo determinado o concurso público em questão até 31/12/2021 (id. 33626191), de tal modo que, mesmo considerando o prazo remanescente de validade do certame, conclui-se, em princípio, que a vigência do concurso público já teria expirado muito antes da impetração do presente writ. Com estas considerações, na forma do art. 10 da Lei 12.016/2009 e do art. 485, I e IV, do CPC, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL deste Mandado de Segurança e declaro extinto o processo sem resolução do seu mérito. Sem honorários, diante da expressa vedação legal (art. 25 da Lei 12.016/2009). Custas pela parte autora, cuja exigibilidade fica suspensa em razão dos benefícios da justiça gratuita que ora defiro. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa na distribuição com as cautelas de praxe. Advirto à impetrante que não serão conhecidos novos documentos juntados a este processo, tendo em vista a preclusão consumativa já operada nos autos. Intime-se. Brasília/DF, 23 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora